Tribunal: TJSP
Processo: 2283239-44.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r no 994, de 24 de julho de 2024, e item 7-A do Anexo II da Lei Complementar no 922, de 23 de novembro de 2021, incluídos pela Emenda Aditiva no 1 ao projeto de Lei Complementar no 23/24 – Possibilidade de emenda parlamentar a projetos que envolvem matéria de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, desde que (1) não importem em aumento da despesa e (2) guardem pertinência temática com a proposição original – Alterações promovidas pelo Legislativo que majoram o vencimento do cargo de técnico de enfermagem – RE 745811/PA (Tema no 686) – Ausência de indicação de fonte de custeio, bem como de estimativa de impacto orçamentário e financeiro – Ofensa aos arts. 24, § 5o, e 25 da Constituição Estadual e art. 113 do ADCT – Precedentes.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2283239-44.2024.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Arts. 7o e 8o da Lei Complementar no 994, de 24 de julho de 2024, e item 7-A do Anexo II da Lei Complementar no 922, de 23 de novembro de 2021, incluídos pela Emenda Aditiva no 1 ao projeto de Lei Complementar no 23/24 – Possibilidade de emenda parlamentar a projetos que envolvem matéria de iniciativa reservada ao chefe do

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Arts. 7o e 8o da Lei Complementar no 994, de 24 de julho de 2024, e item 7-A do Anexo II da Lei Complementar no 922, de 23 de novembro de 2021, incluídos pela Emenda Aditiva no 1 ao projeto de Lei Complementar no 23/24 – Possibilidade de emenda parlamentar a projetos que envolvem matéria de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, desde que (1) não importem em aumento da despesa e (2) guardem pertinência temática com a proposição original – Alterações promovidas pelo Legislativo que majoram o vencimento do cargo de técnico de enfermagem – RE 745811/PA (Tema no 686) – Ausência de indicação de fonte de custeio, bem como de estimativa de impacto orçamentário e financeiro – Ofensa aos arts. 24, § 5o, e 25 da Constituição Estadual e art. 113 do ADCT – Precedentes.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.